Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÕES DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora ajuizou ação em face do Banco de Brasília S.A. e da administradora de cartões BRB S.A. visando à declaração de inexistência de débito decorrente de transações fraudulentas em cartões de crédito não solicitados, à devolução em dobro dos valores debitados indevidamente de sua conta bancária e à compensação por danos morais.
2. Alegou que os réus emitiram dois cartões de crédito sem sua anuência e que, após a habilitação de um deles, transações fraudulentas foram realizadas por terceiros, acarretando débitos na sua conta corrente.
3.Houve reconhecimento administrativo da fraude em momento inicial, mas os réus passaram a efetuar novas cobranças indevidas e não restituíram o valor indevidamente debitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se no recurso:
· A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por transações realizadas por terceiros mediante fraude.
· A existência de engano justificável e a presença de boa-fé objetiva que afaste a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A jurisprudência pacífica do STJ, cristalizada na Súmula 479, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros, sendo irrelevante a comprovação de culpa do fornecedor.
6.Não há nos autos prova de que o banco tenha efetivamente restituído à autora, em via administrativa, os valores cobrados indevidamente, nem tampouco demonstração de engano justificável e boa-fé para afastar a incidência da devolução em dobro.
7.Os argumentos recursais se mostraram genéricos, limitando-se à transcrição da sentença e à impugnação da forma da restituição. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.
8.Correta a fixação da restituição em dobro, diante da ausência de boa-fé objetiva e erro escusável por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiros, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável e atuação em desacordo com a boa-fé objetiva."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT,
(Acórdão 1925196, 0726133-97.2022.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.)
(Acórdão 1962587, 0701778-28.2024.8.07.0009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.)